Tribunal: TJSP
Processo: 2196672-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Constrição – Decisão judicial que, em caráter de cooperação processual, solicitou que os valores penhorados em execução promovida pela agravante fossem liberados diretamente em favor da recuperanda – Alegação de que que o processamento da recuperação judicial não possui efeitos ex tunc, e, portanto, não alcança atos expropriatórios consolidados antes da distribuição e/ou

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Constrição – Decisão judicial que, em caráter de cooperação processual, solicitou que os valores penhorados em execução promovida pela agravante fossem liberados diretamente em favor da recuperanda – Alegação de que que o processamento da recuperação judicial não possui efeitos ex tunc, e, portanto, não alcança atos expropriatórios consolidados antes da distribuição e/ou deferimento do procedimento recuperacional – Descabimento – Incontroverso no presente caso que o crédito do agravante sujeita-se à recuperação judicial – Juízo Recuperatório competente para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda – Manutenção da penhora acarreta sim benefício indevido à recorrente, sobretudo porque, enquanto não transferida ao credor, a quantia remanesce na esfera patrimonial da recuperanda – Necessidade de o crédito ser listado na recuperação judicial – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Por maioria de votos, negam provimento ao recurso. Voto vencido do 2o juiz, que declara.